Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva, diante da existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração na prática de crimes e atos ilícitos, aptas a caracterizar a sua periculosidade real, e pela sua necessidade para assegurar a aplicação da lei penal.
2. As circunstâncias do caso concreto, em que o paciente e um inimputável teriam subtraído o aparelho celular da vítima e, mesmo ela entregando o objeto, foi atingida por um golpe de faca no abdômen supostamente desferido pelo paciente, e a reiteração na prática de crimes (roubo) e atos ilícitos (atos infracionais análogos aos crimes de roubo, furto e receptação) justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, em razão da periculosidade real e do risco de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.